Tribunal: TJDFT
Processo: 0716459-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO 11.846/2023. FALTA GRAVE DURANTE A EXECUÇÃO. ÓBICE AO DEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos moldes do art. 52 da LEP, a prática de crime doloso no curso da execução penal caracteriza falta grave, independentemente de sentença definitiva nos autos.
2. O Art. 6o do Decreto 11.846/2023 dispõe: “A declaração do indulto e da comutação de penas prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na Lei no 7.210, de 1984 - Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023”.
3. A existência de falta grave decorrente da prática de delito doloso, durante a execução da pena alternativa, constitui óbice à concessão do benefício, sem prejuízo de futura análise de seu cabimento, caso o sentenciado venha a ser absolvido do novo delito.
4. Recurso conhecido e desprovido.